Tribunal: STF
Processo: Rcl 68241
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por TV Ômega Ltda. (Rede TV!), em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001031-67.2020.5.02.0386, assim ementada, no que interessa:



    “(...) O que se verifica diante do conjunto probatório apresentado nos autos é a evidente fraude na contratação dos serviços da reclamante, com "roupagem" contratual diversa sinalizada por eventuais documentos. Faz-se necessário, portanto, analisar o contrato-realidade para se aferir se há ou não o alegado vinculo empregatício, não bastando a declaração da reclamada de que o contrato de prestação de serviços pactuado teve natureza civil.



    Nos termos do art. 3º da CLT, o vínculo de emprego pressupõe a existência concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação jurídica.



    E inexistente controvérsia sobre a prestação de serviços - caso dos autos - o ônus de infirmar a existência de vínculo empregatício é da reclamada, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, sem olvidar o entendimento regrado na Súmula 212 do C. TST: "O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio de continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.



    Com efeito, no caso presente, sendo incontroversa a prestação de serviços pela demandante, competia à ré o ônus de afastar a natureza empregatícia, à luz da legislação e maciça jurisprudência firmadas sobre a matéria. 



    Assentadas tais premissas, entendo que andou bem a r. sentença na análise do conjunto probatório.” (eDOC 27, pp. 2-3ID a9b4f8c1).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A reclamante narra, inicialmente, que foi ajuizada reclamação trabalhista em que a beneficiária postulou o reconhecimento de vínculo empregatício como “jornalista”, no que se refere ao período compreendido entre 01.10.2014 e 21.11.2019, com salário inicial de R$ 7.000,00, bem como as verbas decorrentes. 



    Nesses termos, assevera que “depois de atuar como apresentadora internacional, através de empresa legalmente constituída, conforme objeto dos contratos de prestação de serviços destacado, no período de 01/10/2014 a 21/11/2019, sem qualquer insurgência ou intercorrência, Luciana Cristina Camargo ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando o reconhecimento de vinculo empregatício”. (eDOC 1, p. 4, ID: aab2bd1e)



    Afirma que “todas as peculiaridades da Reclamação Trabalhista e dos contratos celebrado entre as partes estão demonstradas através das principiais peças e documentos acostados ao presente feito. Sobre a demonstração de licitude do contrato de prestação de serviços, a Reclamante se reporta aos termos de sua peça defensiva e documentos juntados na Justiça do Trabalho (Doc. anexos)”. (eDOC 1, p. 9, ID: aab2bd1e)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE-RG 958.252 (Tema 725), submetido à sistemática da repercussão geral, entendo não cabível no ponto a reclamação, porquanto não comprovado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme determina o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no julgamento da ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da citada ADPF, ficou reconhecida a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “VÍNCULO DE EMPREGO/ PLR/ VALE REFEIÇÃO/ MULTAS NORMATIVAS/ MULTA DO ART. 477, DA CLT/ MULTAS DIÁRIAS



    De início, esclareço que o contrato entre as partes perdurou no período compreendido entre 01/10/2014 à 26/11/2019, pelo que as normas de direito material aplicáveis à hipótese são aqueles vigentes ao tempo do contrato (arts. 5º, XXXVI, da CF, e 6º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). Em outras palavras, fica afastada a incidência às questões sob exame dos termos da Lei 13.467/2017, cuja vigência se deu a partir de 11 de novembro de 2017.



     Ressalto que alusão a decisão de precedente da 3ª turma, mencionada na peça recursal pela reclamada, não vincula esta relatora, de modo que cada processo revela uma situação diferente com suas peculiaridades. 



    De outra banda, a discussão que se faz na sentença não é a de declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/05, bem como não se trata de contratação de pessoa jurídica para realização de atividade-fim da reclamada.



     O que se verifica diante do conjunto probatório apresentado nos autos é a evidente fraude na contratação dos serviços da reclamante, com "roupagem" contratual diversa sinalizada por eventuais documentos. Faz-se necessário, portanto, analisar o contrato-realidade para se aferir se há ou não o alegado vinculo empregatício, não bastando a declaração da reclamada de que o contrato de prestação de serviços pactuado teve natureza civil. 



    Nos termos do art. 3º da CLT, o vínculo de emprego pressupõe a existência concomitante dos elementos: pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação jurídica.



    E inexistente controvérsia sobre a prestação de serviços - caso dos autos - o ônus de infirmar a existência de vínculo empregatício é da reclamada, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, sem olvidar o entendimento regrado na Súmula 212 do C. TST: "O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio de continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado". 



    Com efeito, no caso presente, sendo incontroversa a prestação de serviços pela demandante, competia à ré o ônus de afastar a natureza empregatícia, à luz da legislação e maciça jurisprudência firmadas sobre a matéria. 



    Assentadas tais premissas, entendo que andou bem a r. sentença na análise do conjunto probatório. 



    A ré opõe fato impeditivo do direito da autora ter firmado com a reclamante, através da pessoa jurídica CHEMY´S PUBLICIDADE PROPAGANDA DE EVENTOS LTDA-ME, tão somente, Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, nos termos do documento escrito às fls. 628/636. 



    Todavia, em análise probatória revela que a reclamante agia como verdadeira empregada da empresa, cumprindo os requisitos elencados no art. 3º da CLT, conforme demonstrado na sentença:



    (...) Em sentido convergente, declarou a testemunha Ana Carolina Volpe Vinhão "que a reclamante não poderia se fazer substituir" (fl. 959). Indubitavelmente, o interesse da demandada era na pessoa física da reclamante, e não na pessoa jurídica da qual ela era sócia (...).



      (...) Da mesma forma, a não-eventualidade foi comprovada pela prova oral . As testemunhas relataram o labor habitual, diário: Depoimento da testemunha Tais da Silva Oliveira: "que a reclamante realizava a apresentação da previsão do tempo diariamente, e por isso comparecia diariamente na reclamada; (...) que a apresentação da previsão do tempo pela reclamante era de segunda a sexta; que aos sábados havia revezamento, do qual a reclamante participava" (fl. 958). 



    Depoimento da testemunha Ana Carolina Volpe Vinhão: "que a reclamante trabalhava de segunda a sexta (...); que ela trabalhava em um sábado por mês, em regime de plantão; (...) que a reclamante enviava matérias todos os dias para o Brasil" (fl. 959). 



    Quanto à onerosidade, incontroversamente, a reclamante recebia valor fixo pelos serviços prestados, uma única vez no mês, por meio de nota fiscal emitida pela pessoa jurídica por ela constituída.(...).



    (...) Ressalte-se que a retribuição fixa e em função do tempo não é característica de contrato autônomo, mas sim de emprego. (...).



      (...) E-mails revelam que a reclamada elaborava cronograma, designando os dias em que a reclamante cobriria férias de outros jornalistas (ID 0c273ab - Pág. 2, fl. 91 e ss), assim como o revezamento dos sábados (depoimento da testemunha Tais: "que aos sábados havia revezamento, do qual a reclamante participava" - fl. 958; depoimento da testemunha Ana Carolina: "que ela trabalhava em um sábado por mês, em regime de plantão" - fl. 959).



    Apesar de na defesa constar que a reclamante era "quem elaborava sua pauta de trabalho (...) é quem estruturava sua pauta - com liberdade intelectual (...) fazia seu horário e trabalho de maneira livre, sugeria pautas internacionais" (fls. 582 e 608), indicando que o fluxo produtivo partia da autora para a RedeTV!, do depoimento da preposta, conclui-se por ocorrência também de dinâmica oposta, em que a reclamada solicitava trabalhos específicos: "que a reclamante poderia recusar matérias que lhe fossem atribuídas; (...) que a reclamante já negou fazer matérias que lhe foram pedidas" (fl. 955). - grifos nossos.”



    Logo, não há como afastar o vínculo declarado pela r. sentença, eis que em plena convergência ao contrato-realidade. 



    A ré não logrou demonstrar possuir 80 empregados, razão pela qual impõe-se a condenação em PLR, nos exatos moldes exarados, com fulcro nas cláusulas 14ª/15ª das CCT's. 



    Decorrente do reconhecimento do vínculo, devidas as multas normativas elencadas na sentença a fl. 1065 e o vale refeição à fl. 1057. 



    Quanto a multa do art. 477, da CLT, correta a sentença, aplicada a Súmula nº 462, do E. TST, tendo em vista o reconhecimento do vínculo e o fato de que não foi o trabalhador que causou o atraso no pagamento. 



    Por fim, a aplicação da multa diária tem como objetivo principal o rápido cumprimento da obrigação e, além disso, o valor instituído pelo Juízo "a quo" (R$ 500,00/dia) mostra-se razoável e condizente com o porte financeiro da reclamada, pelo que reputo acertada a imposição de multa diária, nos moldes do art. 461, § 5º, do CPC, atentando-se, ainda, para o fato de que a finalidade das astreintes não é obrigar o devedor a pagar o valor da multa, mas fazer com que cumpra a obrigação em que foi condenado. 



    Nada a reformar, portanto. (eDOC 27, p. 2-4, ID: a9b4f8c1) 



     



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, plenamente capazes acerca do modo de contratação (eDOC 10, ID 042b57cc).



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54.959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhadora autônoma contratada para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente